Tribunal: STF
Processo: CJ 5852
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-28
Data de publicação: 1973-03-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REGISTRO, PENDENTE,
O PRIMEIRO, DE APRECIAÇÃO NO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. ENVIO DO
AUTOS, PELO JUIZ, A ESSE TRIBUNAL,COM FUNDAMENTO EM CONEXAO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO NOS AUTOS DO SEGUNDO PEDIDO.
INADMISSIBILIDADE. SOMENTE NO FEITO EM QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
LOCAL DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA CABE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
IMPROCEDENCIA DO CONFLITO SUSCITADO NOS AUTOS DO SEGUNDO PEDIDO.